Tribunal: TJDFT
Processo: 0706076-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSA DE COBERTURA DE PARTO PREMATURO. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Diante da inexistência de vício a ser sanado no acórdão, observa-se o mero inconformismo da embargante, que busca rediscutir matéria já submetida ao duplo grau de jurisdição.
3. Consideram-se prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
4. Embargos de declaração desprovidos.